Tribunal: TJPA
Processo: 0809148-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809148-11.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DO IDOSO. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. PRAZO DE 6 MESES PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO. DECISÃO AGRAVADA QUE PROLONGOU PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA IN TOTUM.

1-

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde fora firmado acordo homologado judicialmente em 22/03/2018, nos autos do Proc. nº 0001274-29.2012.8.14.0061, no qual o Município de Tucuruí se comprometeu a abrir processo licitatório para reforma, execução da obra e entrega no prazo de seis meses, a contar daquela data. Nesta esteira, tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transitou em julgado e, como consequência, está coberta pela coisa julgada formal, somente podendo ser discutido pelas vias próprias, como uma eventual ação rescisória.

2-

Desta forma, não poderia o magistrado de piso, a qualquer pretexto, prolongar o prazo para cumprimento do acordo, considerando que este faz parte da sentença que transitou em julgado e prolongá-lo fere a coisa julgada.

3-

Outrossim, com fundamento no princípio da impessoalidade e continuidade dos serviços públicos, não se pode vincular compromissos e obrigações da Administração Pública a seus gestores, que são apenas representantes do ente federativo, pessoa jurídica de direito público interno, que assumiu a obrigação objeto da ação principal, a qual não se modifica com a mudança de gestão. Logo, o fato de ter havido a mudança de gestão, não exime a gestão
atual de cumprir e se responsabilizar com o que fora pactuado em juízo, considerando tratar-se de responsabilidade assumida em nome do Município de Tucuruí, pessoa jurídica de direito público.

4-

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
Conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001274-29.2012.8.14.0061, determinou que o atual Prefeito Municipal cumpra com os termos do acordo no prazo de 06 (seis) meses, contados da juntada aos atos do mandado de intimação devidamente cumprido, sob pena de multa pessoal e diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, relata o agravante que em 07/05/2012 o MPE ajuizou Ação Civil Pública cominatória de obrigação de fazer com pedido liminar, em benefício da Casa do Lar do Idoso do Município de Tucuruí/Pa, após instaurado procedimento administrativo.

Em novembro de 2015, o MPE conciliou com a Prefeitura que se comprometeu em abrir processo licitatório para reforma, execução e entrega da obra em até seis meses, tendo sido fixado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Contudo, em visita realizada pelo Ministério Público à Casa do Idoso, em 11/07/2018, foi constatado a total ruína do prédio, tais como quiosque escorado, pois estava caindo, o piso degradado dificultando a locomoção de cadeirante. Desta feita, requereu o desarquivamento do processo, requerendo ainda o cumprimento da multa estipulada na sentença, mesmo porque sequer houve a abertura de processo licitatório para reforma do abrigo, após quatro meses depois do acordo, ficando patente a intenção do Município em descumpri-lo e requerendo também o julgamento adiantado da lide.

Sobreveio a decisão ora recorrida, na qual concedeu mais de 6 meses de prazo para cumprimento do acordo já firmado com o ente municipal desde 22/03/2018, a contar da intimação da atual gestão do Município desconsiderando o princípio da continuidade da administração pública.

Por estas razões, requereu ao final a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja mantida aplicada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já aplicada na sentença e a não concessão de novo prazo para cumprimento, por ausência de amparo legal.

Em sede de cognição deferi o pedido liminar, para prosseguimento no cumprimento de sentença.

O Município de Tucuruí interpôs contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 1622522).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, devendo a astreinte ser imposta em desfavor apenas da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde fora firmado acordo homologado judicialmente em 22/03/2018, nos autos do Proc. nº 0001274-29.2012.8.14.0061, no qual o Município de Tucuruí se comprometeu a abrir processo licitatório para reforma, execução da obra e entrega no prazo de seis meses, a contar daquela data.

Ao concordar com os termos do acordo através de seus agentes públicos, o Município de Tucuruí se comprometeu a cumprir as determinações legais, no tempo ajustado, sendo o acordo um título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso II do CPC.

Nesta esteira, tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transitou em julgado e, como consequência, está coberta pela coisa julgada formal, somente podendo ser discutido pelas vias próprias, como uma eventual ação rescisória.

Desta forma, não poderia o magistrado de piso, a qualquer pretexto, prolongar o prazo para cumprimento do acordo, considerando que este faz parte da sentença que transitou em julgado e prolongá-lo fere a coisa julgada.

Acerca do tema, impende destacar o seguinte julgado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. 1- O apelante defende e comprova através de documentos juntados aos autos, às fls. 160-v, a existência de conciliação entre as partes, em processo na Justiça do Trabalho nº 0000011-61.2014.8.14.0108;
2- Assim, não existe a possibilidade de alterar, de qualquer modo, a sentença homologatória de acordo proferida em audiência, pois estas, por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade expressa das partes; 3- Conforme estabelece o art. 449 do CPC/73, o acordo judicial, faz lei entre as partes e tem valor de sentença, portanto, a matéria não poderá ser rediscutida na presente ação de cobrança, sendo somente rescindida por ação própria, comprovada a existência de vício de consentimento, o que não ocorreu nos autos em epígrafe.
4- Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial conheço do recurso e concedo-lhe provimento, devendo ser acolhida a preliminar de coisa julgada e não de litispendência, como ora requerida.

(TJ-PA - AC: 00031109320138140128 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO, POR SIMPLES PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Homologado o acordo, e tendo havido o trânsito em julgado da decisão de homologação, o acordo transforma-se em título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC. Logo, cabível a conversão do feito em cumprimento de sentença, para o caso de eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes.
2. Eventual discussão acerca de nulidade do acordo firmado deverá ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC, ou, eventualmente, de ação rescisória, conforme dispõe o § 4º, do art. 966, do CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70078756202, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS – AI: 70078756202 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS
. 1 - Nas ações em que a causa de pedir já foi objeto de acordo celebrado entre as mesmas partes, a rediscussão da matéria só é possível através de ação rescisória, visto que a transação judicialmente homologada possui força de coisa julgada.
2 - Cabe ao Órgão recursal majorar a verba honorária fixada pelo juiz sentenciante, em face do trabalho adicional decorrente do recurso, nos termos do § 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. (TJ-GO - 01185982020188090178, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/11/2018)

Outrossim, com fundamento no princípio da impessoalidade e continuidade dos serviços públicos, não se pode vincular compromissos e obrigações da Administração Pública a seus gestores, que são apenas representantes do ente federativo, pessoa jurídica de direito público interno, que assumiu a obrigação objeto da ação principal, a qual não se modifica com a mudança de gestão.

Logo, o fato de ter havido a mudança de gestão, não exime a gestão atual de cumprir e se responsabilizar com o que fora pactuado em juízo, considerando tratar-se de responsabilidade assumida em nome do Município de Tucuruí, pessoa jurídica de direito público.

Por fim, quanto ao perigo da demora, entendo caracterizado considerando que o descumprimento da sentença com transito em julgado, além de afetar o direito que se pretende garantir e que há muito já estava sendo adiado, qual seja, reforma do Casa do Lar do Idoso do Município de Tucuruí/Pa, também afeta a segurança jurídica garantida pela coisa julgada.

Assim, razão assiste ao agravante quanto a necessidade de cassação da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, nos termos do acordo judicialmente homologado, aplicando-se a multa nele prevista contra o Município de Tucuruí e não contra a pessoa do gestor, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa” - STJ - REsp: 1433805 SE.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, cassando a decisão agravada integralmente.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
Parte superior do formulário

Belém, 10/03/2021